Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE PRAZO AO AUTOR PARA EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1. 1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc.
2. Tratando-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial considerando que a autora não cumpriu a determinação de emenda à inicial, mantendo-se este inerte, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Ao deixar de atender à determinação judicial de emenda à inicial, a autora desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Precedentes.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.